Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-50.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-doença - Demanda julgada procedente para conceder auxílio-doença na espécie previdenciária - Sentença extra petita configurada - Nulidade declarada de ofício - Julgamento do feito por este Tribunal de Justiça por se tratar de causa madura (art. 1.013, §§1o e 3o, do CPC) - Lesão em membros superiores e joelhos - Perícia médica que constatou incapacidade parcial e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-doença - Demanda julgada procedente para conceder auxílio-doença na espécie previdenciária - Sentença extra petita configurada - Nulidade declarada de ofício - Julgamento do feito por este Tribunal de Justiça por se tratar de causa madura (art. 1.013, §§1o e 3o, do CPC) - Lesão em membros superiores e joelhos - Perícia médica que constatou incapacidade parcial e permanente, indicando a impossibilidade da retomada do exercício da atividade habitual - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Concessão de de auxílio-doença acidentário - Indenização infortunística devida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: devido a partir do dia seguinte ao da indevida alta médica.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.

SENTENÇA EXTRA PETITA ANULADA DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.